Tribunal: TJMT
Processo: 0000715-94.2016.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000715-94.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HELIO LOPES DA SILVA - CPF: 025.089.791-12 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUTO LUIS FERRARI - CPF: 913.626.791-00 (VÍTIMA), ALEXSANDRO MARQUES - CPF: 948.523.831-20 (ASSISTENTE), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (ASSISTENTE), JHONATAN RODRIGUES DOS SANTOS (VÍTIMA), MAIKO PRUSAQUE (ASSISTENTE), CLEITON JOSÉ DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §4°, INCISO II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0000715-94.2016.8.11.0100, que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente em parte para condenar Hélio Lopes da Silva por infringência ao disposto no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. (sentença – Id.189130243).

Não se
conformando com os termos da sentença, Hélio Lopes da Silva interpôs recurso de apelação criminal (Id.189130245). Em suas razões, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (Id. 189130247).

Em resposta, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista o decurso de mais de 06 (seis) anos entre o recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória (Id. 189130249).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto por Helio Lopes da Silva, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do crime de furto qualificado, na modalidade retroativa (Id.196866187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Hélio Lopes da Silva requer seja reconhecida e decretada extinta a punibilidade, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(Id. 189130247).

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão fixada na sentença (Id. 189130243) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em 28/08/1990 (antecedentes - Id. 189130239)

e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 01/12/2015, de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
22/09/2016
(Id. 189130207, p. 50), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 189130207, p. 57), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetassem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença em
15/09/2023
(Id. 189130243).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal em muito superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (22/09/2016) e a publicação da sentença condenatória (15/09/2023), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado em relação a Helio Lopes da Silva.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não subsistem efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante
Helio Lopes da Silva,
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal nº 0000715-94.2016.8.11.0100 que tramitou pela Vara Única de Brasnorte/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024